Tribunal: TJDFT
Processo: 0735891-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Ofício n. Brasília, 25 de junho de 2020 Excelentíssimo Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA DD. Presidente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT Senhor Presidente, Na forma dos artigos 66, II, e 953, I, do Código de Processo Civil, suscito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em razão da decisão da em. Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, que declinou da competência para apreciar a Apelação, distribuída por dependência à sua relatoria, pelas razões e fundamentos a seguir delineados. Trata-se de apelação interposta por JANÚNCIO AZEVEDO, em face à sentença da Quinta Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado em sede de embargos de terceiro e opostos por DERCI CENCI E LÚCIA SBARAINI CENCI. No processo originário, foram opostos embargos à execução, os quais foram extintos sem julgamento do mérito (processo n. 2004.01.1.088400-2). Houve apelação, a qual foi julgada pela Segunda Turma Cível e sob relatoria do eminente Desembargador Ângelo Canducci Passareli, distribuída em 02/06/2005. Consoante certidão dos autos, houve distribuição superveniente de recursos a esta quarta turma, especificamente as apelações no 0021396-15.2010.807.0001 (Desembargador(a) Relator(a) CRUZ MACEDO, distribuída em 22/04/2013 ) e no 0014868-86.2015.807.0001 (distribuída a este relator em 31/08/2017) – ID 16892198. Contudo, a eventual prorrogação da competência para ulterior julgamento por órgão diverso - ao qual se distribuiu por equívoco recurso subsequente - não suplanta a competência do órgão prevento, tudo em estrita observância ao art. 930 do CPC e art. 81 do RITJDFT, in verbis: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Uma vez que as normas procedimentais não podem ser afastadas em razão equívocos na distribuição e julgamento de recurso por órgão fracionário relativamente incompetente, deve ser mantida a prevenção originária da Segunda Turma Cível, juiz natural da causa. Neste sentido o entendimento do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO. 1. Recebido o recurso, observando-se a existência de prevenção de outro órgão judicial deste Tribunal para o apreciar, pode o Desembargador Relator reconhecê-la de ofício, remetendo os autos ao órgão e relator preventos, nos termos do § 4o do art. 81 do CPC. 2. A ausência de oportuno reconhecimento de prevenção de órgão deste Tribunal por ter julgado recurso anterior referente a mesma causa, a despeito de gerar a prorrogação da competência do novo órgão e relator para apreciar o recurso a ele distribuído por equívoco, a priori, não afasta a prevenção daquele que julgou o primeiro recurso para os supervenientes, também por inexistir a possibilidade de decisões conflitantes por estar o anterior arquivado, havendo que prevalecer de regra o que expressamente disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC e no caput do art. 81 do RITJDFT, isto é, a prevenção do órgão e do relator do primeiro recurso para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo. 3. Considerando que todos os recursos anteriores em relação a mesma causa, resolvidos por um ou outro órgão deste Tribunal, encontram-se arquivados, o superveniente agravo de instrumento também decorrente do mesmo processo deve ser julgado por aquele que apreciou e julgou o primeiro recurso, em razão de prevenção, o que denota que o presente conflito merece procedência para se fixar a competência do suscitado. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1118946, 20180020053278CCP, Relator: ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 80/81) Em nome do princípio do juiz natural, é que entendo, com as mais elevadas vênias, que a apelação deveria voltar a tramitar perante a 2a Turma Cível. Diante dessas considerações, solicito a Vossa Excelência a submissão do presente Conflito Negativo de Competência ao Colendo Conselho Especial, a fim de que seja definido Relator e a Turma competentes para o julgamento do respectivo recurso. Respeitosamente. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator